Tribunal: CARF
Processo: 12448.732114/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de nulidade.
SALÁRIO-CONTRIBUIÇÃO.REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO
Para fins de incidência das contribuições previdenciárias entende-se por salário-contribuição aqueles rendimentos destinados a remunerar o trabalho independentemente de forma.
PAGAMENTOS FIXOS E CONSTANTES.AJUDA DE CUSTOS.INEXISTÊNCIA
Aqueles valores pagos fixos e habituais feitos ao segurado a título de ajuda de custos são tributáveis ante à sua inadequação à regra isentiva.
CARTÃO-PRÊMIO.NATUREZA SALARIAL
Pagamentos destinados à performance e produtividade do colaborador subsome ao conceito legal de salário já que se destina a remunerar o trabalho não é espontâneo tampouco eventual tendo o segurado total previsão.
PRÓ-LABORE.INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA
Aqueles pagamentos devidamente comprovados destinados a remunerar o sócio da empresa é salário-contribuição sendo obrigatório o recolhimento das contribuições devidas.

DISTRIBUIÇÃO E ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS.NÃO COMPROVAÇÃO
Não havendo demonstração clara e evidente da distribuição ou adiantamento de lucros conforme a legislação pertinente as verbas pagas a esse título compõem o conceito de salário-contribuição sendo devido o pagamento do tributo previdenciário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.732114/2012-94
ACÓRDÃO
2402-013.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROL SOLUCOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva
exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente
apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de
nulidade.
SALÁRIO-CONTRIBUIÇÃO.REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO
Para fins de incidência das contribuições previdenciárias entende-se por
salário-contribuição aqueles rendimentos destinados a remunerar o
trabalho independentemente de forma.
PAGAMENTOS FIXOS E CONSTANTES.AJUDA DE CUSTOS.INEXISTÊNCIA
Aqueles valores pagos fixos e habituais feitos ao segurado a título de ajuda
de custos são tributáveis ante à sua inadequação à regra isentiva.
CARTÃO-PRÊMIO.NATUREZA SALARIAL
Pagamentos destinados à performance e produtividade do colaborador
subsome ao conceito legal de salário já que se destina a remunerar o
trabalho não é espontâneo tampouco eventual tendo o segurado total
previsão.
PRÓ-LABORE.INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA
Aqueles pagamentos devidamente comprovados destinados a remunerar o
sócio da empresa é salário-contribuição sendo obrigatório o recolhimento
das contribuições devidas.

Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732114/2012-94
2
DISTRIBUIÇÃO E ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS.NÃO COMPROVAÇÃO
Não havendo demonstração clara e evidente da distribuição ou
adiantamento de lucros conforme a legislação pertinente as verbas pagas a
esse título compõem o conceito de salário-contribuição sendo devido o
pagamento do tributo previdenciário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator
Participaram do julgamento os Conselheiros: Alexandre Correa Lisboa, Gregorio
Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 08/10/2012, fls. 95, a contribuinte foi regularmente notificada da constituição
de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais previdenciárias, Patronal (Empresa,
Sat/rat e Contribuintes Individuais C.Ind/adm/Aut) AI-DEBCAD no 37.381.431-3 e Terceiros AI-
DEBCAD no 37.381.432-1, além de multa por descumprimento de dever acessório (CFL 68) AI-
DEBCAD no 37.381.430-5; referentes ao período de 01/2.008 a 12/2.008, incluindo-se 13o salário,
com aplicação de multa de ofício, de mora e acréscimo de juros quanto às obrigações principais
descumpridas, totalizando o montante inicial em R$1.298.853,59, fls. 02/51.
A exação está amparada por Relatório Fiscal (Refisc), circunstanciando fatos e
fundamentos de direito, fls. 52/94, sendo o lançamento precedido por fiscalização, conforme
Mandado de Procedimento Fiscal MPF no 0710800.2011.00193, iniciado em 16/02/2011, fls.
127/128, encerrado em 08/10/2012, fls. 95 e 159. Constam dos autos cópia das alterações do
contrato social da contribuinte, exigências realizadas ao amparo de intimações, respectivas
respostas, além de cópia da escrituração contábil, comprovantes de pagamentos, notas fiscais de
serviços tomados e respectiva planilha, relatórios e declarações, entre outros documentos, fls.
129/1.069.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732114/2012-94
3
Em apertada síntese a fiscalização constatou omissão do pagamento do tributo
previdenciário relativo às remunerações: (i) de segurados empregados, a partir do cotejo da Folha
de Pagamentos (FP) com as GFIPs; constatadas no exame dos registros contábeis, referentes a
serviços tomados, despesas e ajuda de custos assumidos mensalmente e com valores fixos;
recebidas a título de cartão-prêmio; (iv) de autônomos apuradas na contabilidade; (v) relativa a
pró-labore de sócio, a partir dos valores declarados em DIRF e também a título de distribuição de
lucros, conforme apurado nos registros contábeis em conta de adiantamento a fornecedores, com
o registro que na DIPJ não foi declarada referida distribuição.
Para o computo da multa aplicada (CFL 68), referente ao período de 01/2.008 a
11/2.008, houve comparação por competência para fins da retroatividade benigna da legislação
superveniente.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte impugnou a integralidade do crédito
constituído, representada por advogada conforme instrumento de fls. 1.083, com suas teses de
defesa, conforme se vê a fls. 1.076/1.082, pugnando ao final pela procedência da impugnação e o
desfazimento da cobrança tributária, ocasião em que foram juntadas cópias de documentos a fls.
1.084/1.135.
III.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Nos termos do despacho de fls. 1.140/1.142, o julgamento foi convertido em
diligência com vistas ao esclarecimento pela autoridade de divergências constatadas em GFIPs, a
partir de consultas realizadas pelo julgador junto ao sistema de controle (GFIP WEB), nos seguintes
termos:
(Despacho de diligência)
Sendo assim, solicita-se manifestação conclusiva da autoridade lançadora sobre
os seguintes pontos:
1)A confirmação das bases de cálculo lançadas no levantamento FP (batimento
GFIP x FP), tendo em vista a GFIP apresentada pelo impugnante e as diferenças
encontradas nos valores, quando se consultou o sistema GFIP WEB;
2)Apresentação de planilha com o número de controle e NRA das GFIPs
consideradas no lançamento, a fim de dissipar quaisquer dúvidas existentes sobre
quais GFIPs estão sendo consideradas, separadas por competência;
3)Se, em havendo correção das bases de cálculo do levantamento FP, ocorreria
reflexos nos AIs CFL 68 e 78;
4)Se a documentação contábil apresentada teria o condão de modificar o
lançamento realizado através do levantamento LU (valores de lucros distribuídos
considerados como pagamentos de pró-labores disfarçados).
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732114/2012-94
4
Em resposta o fisco produziu o relatório de fls. 1.151/1.152 e anexos a fls.
1.153/1.182, ressaltando que houve apresentação de GFIPs retificadoras pela contribuinte após o
início do procedimento, além de juntar novo discriminativo analítico de débito, fls. 1.186/1.202,
com a exclusão das contribuições pagas.
IV.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ)
– DRJ/RJ1 julgou a impugnação parcialmente procedente, conforme Acórdão no 12-73.113, de
24/02/2.015, fls. 1.203/1.220, mantendo integralmente aqueles créditos não excluídos pela
autoridade, por ocasião da diligência realizada, conforme ementa e conclusão do voto condutor,
abaixo consignados:
(Ementa)
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
REMUNERAÇÃO
AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. EXIGÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO. DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO ENTRE FOLHA DE PAGAMENTO,
CONTABILIDADE E GFIP.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre
o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do
mês, aos segurados empregados e contribuintes individuais. O atraso total ou
parcial no recolhimento das contribuições acarreta o lançamento do crédito
tributário.
AJUDA DE CUSTO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.
A parcela recebida com habitualidade e sem comprovação de despesas a título de
ajuda de custo, integra o salário-de-contribuição do segurado empregado.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PREMIAÇÃO POR CARTÃO MAGNÉTICO. INCIDÊNCIA.
A concessão de prêmios por produtividade, pagos por meio de cartões, tem
evidente natureza remuneratória e, por isso, integra o conceito de salário-de-
contribuição, nos termos do art. 28, I da Lei n° 8.212/91, devendo sofrer a
incidência de contribuições previdenciárias.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
A distribuição de lucros aos sócios deve observar as regras previstas na legislação
de regência, atinentes à forma de tributação da pessoa jurídica e também quanto
ao estipulado pelas partes no contrato social. Caso contrário, constituindo
pagamento sem causa, deve ser considerado como remuneração paga aos sócios
pelos serviços prestados, passível de incidência de contribuições previdenciárias.
Cabe, contudo, ao contribuinte a comprovação de que os rendimentos percebidos
têm natureza de rendimentos provenientes da distribuição de lucros sendo
isentos.

Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732114/2012-94
5
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias, conforme o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei 8.212/91,
na redação da Lei 9.528/97, configura descumprimento de dever jurídico
tributário instrumental, sujeito à lavratura de Auto de Infração, com vistas à
constituição do crédito tributário, na forma do Art. 113, § 2°, da Lei 5.172/66 -
Código Tributário Nacional e Art. 33, § 7°, da Lei 8.212/91.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2008
a 31/12/2008 CONTABILIDADE. REGISTROS. PROVA CONTRA O AUTOR. ÔNUS DA
PROVA.
Os lançamentos feitos em livros contábeis fazem prova contra o autor quanto aos
fatos escriturados cabendo a ele o ônus de provar a veracidade desses fatos ou
que tais registros, por erro de escrituração, não correspondem à realidade fática.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AFERIÇÃO INDIRETA.
A não apresentação de documentos solicitados pela fiscalização e necessários à
verificação do fato gerador, bem como a desconsideração da contabilidade,
enseja o lançamento arbitrado pela técnica da aferição indireta, com fulcro no art.
33, §§ 3° a 6° da Lei 8212/91, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA.
A alteração do crédito tributário constituído deve se basear em fatos extintivos ou
modificativos, arguidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados pelo
contribuinte mediante produção de provas.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO Havendo provas materiais da elisão de parte do
crédito tributário apurado no lançamento, deve este ser retificado pela
autoridade julgadora.
(Conclusão do voto condutor)
13. Em face do exposto, dou provimento parcial à impugnação para julgar
devidos os créditos tributários remanescentes, acrescidos de juros de mora,
multa de mora (02 a 04/2008) e multa de ofício de 75% do valor principal (01 e 05
a 13/2008), na forma do DAD-R - Discriminativo Analítico do Débito Retificado.
(grifo do autor)
A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 05/06/2.015, conforme
fls. 1.229/1.234.
V.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 07/07/2.015 foi interposto recurso voluntário, fls. 1.237/1.240, juntamente com
cópia de documentos a fls. 1.241/1.277, cujas razões de defesa foram apresentadas em processo
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732114/2012-94
6
inicialmente apensado, PAF no 12448.732115/2012-39, às fls. 182/190 daquele processo, relativo
ao descumprimento de obrigação acessória (CFL 78), com as seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminar de nulidade do lançamento
Argumenta que há imprecisão na exação pela inclusão no cômputo do crédito
exigido valores já declarados e pagos, violando também os princípios da verdade material e da
legalidade ao desconsiderar os conceitos legais que regem a ajuda de custo e ferir a regra matriz
de incidência do tributo discutido ao não excluir do cálculo valores indenizatórios e rescisórios:
(Recurso Voluntário)
Entretanto, confrontando a GFIP com a folha de pagamentos é manifestamente
improcedente tal lançamento, pois além de impreciso (incluiu no cálculo valores
corretamente declarados e pagos, conforme documento anexo), viola os
Princípios da Verdade Material e da Legalidade ao desconsiderar os conceitos
legais que regem tais ajudas de custo.
Pois, nos termos do art. 28 da Lei n.° 8.212/91, que estabelece o conceito de
salário de contribuição verifica-se que são excluídos os valores indenizatórios e os
ressarcitórios de despesas havidas pelo trabalhador decorrentes da execução dos
trabalhos.
E, do conceito legal de salário de contribuição extraem-se também como
elementos essenciais a contraprestatividade e a ideia de pelo trabalho e, não para
o trabalho.
b. Mérito
i. Regularidade dos recolhimentos previdenciários
Aduz que a tributação foi paga corretamente, já que aquelas verbas lançadas não
correspondem ao chamado salário-contribuição e sim ao ressarcimento de despesas e utilidade
propiciadas ao trabalhador, portanto excluído do conceito de remuneração.
Argumenta que a inobservância de aspectos formais, erro na escrituração contábil,
não desfigura a natureza jurídica das utilidades pagas aos segurados, sequer refletindo, in casu, na
tributação do Imposto de Renda, haja vista que a apuração da empresa é feita com base no lucro
presumido:
(Recurso Voluntário)
O fato de não observarem, eventualmente, a certos aspectos formais, não
desfiguram, nem desnaturam a utilidade propiciada, mas tão somente podem ter
o condão de excluir os pagamentos das deduções do IRPJ, para apuração do lucro
real, deduções essas in casu irrelevante, pois a Recorrente é tributada pelo IRPJ
com base no lucro presumido.
No pertinente ao Cartão-Prêmio, fornecidos pela SIM INCETIVE MARKETING LTDA,
temos que a atividade de marketing de incentivo tem por objeto a motivação de
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732114/2012-94
7
motivação de colaboradores internos (empregados da empresa contratante) e
externos (terceiros, sem vínculo empregatício com o patrocinador). Os
colaboradores que se destacam são reconhecidos e recebem prêmios que podem
assumir as mais variadas formas: simbólicos, como troféus ou medalhas; por meio
de cartões de débito utilizados para compras de bens e serviços em
estabelecimentos afiliados ou saques em dinheiro junto a bancos credenciados;
mediante cartões de débito utilizados para compras em certas redes de lojas que
vendem bens e serviços; vouchers de compras com valor expresso em reais,
utilizados somente para compras em rede de lojas credenciadas por empresas de
marketing de incentivo; entrega de bens ou serviços, como televisores,
refrigeradores, viagens, etc.; e pontos, que podem ser acumulados e trocados por
prêmios disponibilizados em catálogos específicos.
Para empreender campanhas desse tipo, as empresas contratam entidades
especializadas em marketing de incentivo, as quais, planejam, criam, organizam e
desenvolvem campanhas motivacionais, conforme as necessidades e interesses
do cliente.
Logo, não se pode confundir prêmio com salário, pois ao referir-se a salário
entende-se obrigatoriamente a necessidade da contraprestação pelo trabalho
efetivo ao contrato de trabalho, sendo o meio pelo qual o empregador remunera
o trabalhador sob sua subordinação (empregado), e de cujo trabalho se utiliza,
conforme os interesses da produção.
Assim, como a exigência de contribuição previdenciária decorre do a) pagamento
de folha de salários em razão de serviços prestados na vigência de relação de
emprego e do b) pagamento de remuneração ao trabalhador que presta serviços
sem vínculo empregatício e, nenhum desses fatos acontece na hipótese de
premiação.
(...)
E, o erro do contribuinte nos lançamentos de sua escrituração contábil, não
muda a natureza jurídica do fato. Devendo a fiscalização pautar-se pela
materialidade dos fatos, para poder realizar os lançamentos nos termos do artigo
142 do CTN. (grifo do autor)
ii. Adiantamento de dividendos
A recorrente refuta integralmente a autuação de valores pagos a contribuintes
individuais (autônomos), pró-labores e lucros distribuídos ao argumento (i) de que houve
adiantamento de dividendos por conta de resultados futuros, comprovado pelo balanço da
empresa; (ii) inexistência de propósito negocial na contratação de sócio controlador para a
prestação de qualquer serviço.
c. Pedidos
Ao final requereu o acatamento das razões de defesa e, no mérito, o provimento do
recurso.
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732114/2012-94
8
VI.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES
Não foram apresentadas contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo, bem como atende aos requisitos
legais, portando dele conheço e passo a examinar a preliminar de nulidade suscitada.
II.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
A recorrente entende que há imprecisão na exação pela inclusão no cômputo do
crédito exigido de valores já declarados e pagos, violando também os princípios da verdade
material e da legalidade ao desconsiderar os conceitos legais que regem a ajuda de custo e ferir a
regra matriz de incidência do tributo discutido ao não excluir do cálculo valores indenizatórios e
rescisórios.
Com efeito, em relação ao argumento de cobrança de contribuições já pagas, não é
o que se vê nos autos, uma vez que houve o devido saneamento do processo, conforme resultado
da diligência a fls. 1.151/1.182, retificando-se o crédito constituído, fls. 1.186/1.202, para além do
decidido na origem confirmar a modificação feita e sem recorrer de ofício, portanto, a exoneração
de parte do valor lançado sequer foi devolvida a julgamento, restando já confirmada.
Quanto ao argumento de desobediência aos princípios da verdade material e da
legalidade pela inclusão de verbas não correspondentes ao salário-contribuição, a matéria de
fundo é eminentemente de mérito e será ali enfrentada.
Do exame da alegação em sede de preliminar, porém, não vislumbro qualquer
desrespeito aos alegados princípios, ao contrário, houve sim a constatação de omissão de
pagamento das contribuições aqui discutidas, agindo o fisco no estrito cumprimento do poder-
dever disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, para além de juntar a autoridade
provas de seu entendimento e cumprir os requisitos legais de validade do lançamento, conforme
previsto nos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1.972, é o que se vê a fls. 02/1.069.
Acrescento ainda, examinando as duas peças de defesa apresentadas, que a
recorrente demonstra amplo conhecimento dos fatos imputados e deles se defende
exaustivamente, portanto, inexiste causa de nulidade daquelas previstas no art. 59 de referido
decreto.
Sem razão.
III.
MÉRITO
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732114/2012-94
9
a. Regularidade dos recolhimentos previdenciários
Aduz a recorrente que a tributação foi paga corretamente, já que aquelas verbas
lançadas não correspondem ao chamado salário-contribuição e sim ao ressarcimento de
despesas e utilidades propiciadas ao trabalhador, portanto excluído do conceito de
remuneração.
Argumenta que a inobservância de aspectos formais, erro na escrituração contábil,
não desfigura a natureza jurídica das utilidades pagas aos segurados, sequer refletindo, in casu, na
tributação do Imposto de Renda, haja vista que a apuração da empresa é feita com base no lucro
presumido.
Em exame às razões do lançamento para o enfrentamento desta alegação recursal
verifico que a autoridade constatou: (i) salários não declarados em GFIPs, a partir do exame da
folha de pagamento da empresa; (ii) lançamentos contábeis de despesas e ajuda de custos
mensais e com valores fixos; (iii) pagamentos de cartão-prêmio; (iv) serviços prestados por
autônomos. Para além disso o Refisc registra a não apresentação de documentação exigida, o que
inclusive motivou o arbitramento da base de cálculo nos termos em que rege o art. 33, §3o da Lei
no 8.212, de 1.991.
Primeiramente trago o conceito legal de salário-contribuição, nos termos em que
dispõe o art. 28, I da Lei no 8.212, de 1.991:
(Lei no 8.212, de 1.991)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Como se vê, a regra matriz de incidência tributária é ampla, abrangendo toda
forma de remuneração pelo trabalho, somente excluindo da base de cálculo do tributo
responsável pelo custeio da previdência social aquele rol taxativo previsto no parágrafo nono de
referido dispositivo legal.
Pois bem, postas as premissas que impõe a interpretação que se fará neste voto,
prossigo analisando a investigação e conclusões trazidas pela r. autoridade tributária em seu
relatório, fls. 52/94.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732114/2012-94
10
Quanto aos valores a mais constatados em folha de salário não há o que discutir
para o argumento, haja vista que o próprio documento em que foi encontrado deixa claro do
que trata.
Para a ajuda de custos, verifico que os pagamentos são fixos e constantes, tendo o
auditor-fiscal responsável constatado tratar de gratificação de função, inclusive traz no próprio
corpo do Refisc planilha com a clara denotação da natureza salarial destes pagamentos,
conforme se vê a fls. 66/77. Deste modo, considerando: (i) a uma a evidente destinação do valor;
(ii) a duas que aquela ajuda de custos prevista no art. 28, §9o, “g” da Lei 8.212, de 1.991 não se
subsome ao fato, pois que os pagamentos foram constantes, ausente também a comprovação de
mudança do local de trabalho, a interpretação que se impõe, in casu, é aquela prevista no art. 111,
II do CTN, não havendo como prevalecer a alegação recursal.
No que tange aos pagamentos de cartão-prêmio, verifico primeiramente que os
valores foram destinados à performance e produtividade do colaborador, portanto em perfeita
sintonia com o próprio conceito de salário-contribuição, visto que claramente se destina a
remunerar o trabalho e mais, não há espontaneidade no pagamento, tampouco eventualidade,
pois o segurado empregado tem total previsibilidade do aumento de seus rendimentos atrelado à
sua produção.
Ainda em relação à ausência de eventualidade, in casu, trago excertos do voto
vencedor do decidido recentemente na Câmara Superior deste Egrégio Conselho1
A meu ver, quando no art. 28, § 9°, "e", 7, se fala em ganhos eventuais
desvinculados do salário, não cuida, evidentemente, apenas de ganhos
esporádicos, mas de ganhos não programados ou previamente contratados.
Jamais se poderia considerar como pagamento eventual aquele que foi
previamente acordado entre as partes e que foi previamente previsto, em
acordo formal ou em acerto verbal, ainda que tal pagamento aconteça uma
única vez ou em raras vezes. (grifo do autor)
Destarte, somente os ganhos eventuais (dependentes de acontecimento
incerto), desvinculados do salário expressamente pela Lei, é que estarão fora do
campo de incidência da contribuição previdenciária. (grifo do autor)
No presente caso, o próprio contribuinte afirma que a verba não era espontânea,
que se sujeitava ao crivo da comissão de empregados e do sindicato, e que era
paga em virtude da política de recursos humanos voltada à retenção de
profissionais. Portanto, a meu juízo, de eventual não tem nada, pois como
referido acima, não decorre de evento futuro e incerto, mas de uma decisão da
própria empresa em premiar seus empregados.
O que se verifica é que a gratificação paga foi pactuada previamente e que havia
regras e condições para sua concessão, e, portanto, não há como enquadrá-la
como verba de natureza eventual. E como não há a definição por Lei de que a

1 Acórdão no 9202-010.636 – CSRF / 2a Turma – 22/03/2.023
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732114/2012-94
11
parcela em questão não integra o salário de contribuição, deve sofrer incidência
de contribuições previdenciárias.
Ademais o tema já se encontra pacificado neste Carf, conforme os acórdãos cujas
ementas abaixo transcrevo:
(ACC no2401-009.908 – 05/10/2021)
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006 MOMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE
PROVAS. PRECLUSÃO. O sujeito passivo deve trazer aos autos todos os
documentos aptos a provar suas alegações, em regra, no momento da
apresentação de sua Impugnação, sob pena de preclusão. PROGRAMA DE
INCENTIVO. PRÊMIO PAGO POR MEIO DE CARTÃO. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES. A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de
programa de incentivo, mesmo com o uso de cartões de premiação, constitui
gratificação e, portanto, tem natureza salarial, razão pela qual deve integrar o
salário-de-contribuição. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA
CARF N 28. O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(grifo do autor)
(ACC no 2201-008.532 – 09/03/2.021)
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. É devida a
contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes
individuais.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
PRÊMIO DE INCENTIVO ATRAVÉS DE CARTÕES. INCIDÊNCIA. Os prêmios são
considerados parcelas salariais suplementares pagas em função do exercício de
atividades se atingidas determinadas condições, a título de incentivo ao
aumento da produtividade. Neste sentido, adquirem caráter de contraprestação
pelo serviço prestado e integram o salário de contribuição por possuírem
natureza remuneratória. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (grifo do autor)
(ACC no 2201-011.035 – 09/10/2.023)
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/03/2004 a 31/01/2005 RECURSO COM MESMO TEOR DA
IMPUGNAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS. Nos termos da
legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso repetir os argumentos
apresentados em sede de impugnação e não houver reparos, pode ser adotada a
redação
da
decisão
recorrida.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732114/2012-94
12
REMUNERAÇÕES PAGAS POR INTERMÉDIO DE CARTÕES DE PREMIAÇÃO. O
pagamento reiterado de prêmios por meio de cartões de premiação integra o
salário e, portanto, é base de cálculo para incidência de contribuições sociais
previdenciárias. (grifo do autor)
Quanto aos pagamentos realizados para autônomos, à luz do argumento posto
quanto à natureza não salarial das verbas, a autoridade identificou na escrituração contábil da
empresa registros denotando os serviços prestados e o valor pago, é o que se vê a fls. 78/79,
portanto também inserido no conceito legal de salário-contribuição trazido linhas acima.
Sem razão.

b. Adiantamento de dividendos
A recorrente refuta integralmente a autuação de valores pagos a contribuintes
individuais (autônomos), pró-labores e lucros distribuídos ao argumento (i) de que houve
adiantamento de dividendos por conta de resultados futuros, comprovado pelo balanço da
empresa; (ii) inexistência de propósito negocial na contratação de sócio controlador para a
prestação de qualquer serviço.
Pois bem, quanto ao pagamento de autônomo já me pronunciei, inclusive a
alegação de defesa nada tem a ver com esse grupo de contribuintes individuais, donde prossigo à
análise da argumentação quanto aos administradores.
A exação descreve e comprova o pagamento de pró-labore ao Sócio Arthur César de
Menezes Soares Filho, constatado pelas informações declaradas em DIRF, inclusive com o
destaque dos valores por ele recebidos, fls. 79 e fls. 965.
Quanto à distribuição de lucros, a fiscalização levantou na conta no 1.1.3.1.02.01 –
Adiantamento a Fornecedores, pagamentos descritos como “participação por conta Lucros” e
“antecipação participação lucros”. A contribuinte, após intimada, fls. 79/83 não apresentou
elementos que comprovassem esses lançamentos, tampouco os destinatários e a respectiva
proporcionalidade de distribuição, ausentes também outros elementos probatórios aptos a
justificar os lucros antecipados, com o registro que em sua DIPJ 2009, exercício 2008, não foi
declarada qualquer distribuição destes.
O argumento recursal quanto à ausência de propósito negocial na contratação de
sócio para a prestação de serviço, entendo-o descabido à vista da clara identificação em DIRF, fls.
965, de pagamentos mensais feitos ao Sr. Arthur César de Menezes Soares Filho, com valores
fixos, tendo por certo a destinação de remunerar o sócio da empresa (pró-labore).
Quanto à alegação de adiantamento de dividendos, em exame à documentação de
cópias trazidas em sede de impugnação, fls. 1.084/1.135, assim como também aquela carreada
aos autos na fase recursal, fls. 1.244/1.257, e tudo mais que do processo consta, não há
demonstração, de modo claro e evidente, que aquelas verbas objeto do lançamento são
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732114/2012-94
13
adiantamentos ou distribuição de lucros. E mais, o registro em conta inapropriada de
fornecedores, a ausência de prova dos destinatários e de comprovação da proporção das parcelas
entregues aos sócios a esse título, aliada à negativa de lucros distribuídos, conforme registro na
DIPJ, denotam, ao meu sentir, o quanto resta hígida a exação no ponto em análise, pelos seus
próprios fundamentos.
Sem razão.

IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento suscitada e, no mérito,
nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1293
DF CARF MF
Original